Tribunal: TJMT
Processo: 0503456-27.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 0503456-27.2014.8.11.0001
Recorrente: Dayanne Alves da Silva
Recorridos: Estado de Mato Grosso e
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, via de consequência, manteve a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão da autora, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO TESTE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Aduz a Recorrente que é evidente a contrariedade direita e frontal ao texto constitucional, haja vista, que restou demonstrada a violação ao contido no artigo 5o, inciso II, LV, LXXVIII e XXXV e o artigo 37, inciso I da Constituição Federal, já que a sua pretensão principal cinge-se a combater a clara e gritante violação ao Princípio da Legalidade, pois foi excluída do Concurso Público para o provimento de cargo efetivo de Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso ao realizar o teste de Barra Fixa, obteve como resultado final a condição de “INAPTO” e que se deu em razão de uma grande ilegalidade, que durante a realização do teste “sustentação na barra”, o avaliador “deixou” de dar a ordem de descer da barra, sendo que em razão disso ficou inteiramente prejudicada, porquanto o tempo realizado pela na barra foi de 9.54 segundos, por culpa única e exclusiva do avaliador.
Argumenta que é integrante da PMMT da ativa, sendo que quando prestou o concurso público para o ingresso nas fileiras da Policia Militar restou devidamente aprovado em todas as fases do certame, inclusive, na fase atinente ao teste físico. Que o teste físico exigido no CFO não pode ter caráter eliminatório
Defende que está presente a repercussão geral, pois existem questões relevantes do ponto de vista econômico, político e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, para o interesse público.
Alega que houve violação ao princípio da legalidade; violação ao princípio da isonomia; e impossibilidade de eliminação do candidato em razão do teste físico, por já ser integrante da Polícia Militar.
Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário, eis que a matéria encontra-se pré-questionada já que a discussão central da presente lide refere-se exatamente a ofensa aos Princípios da Legalidade, do Contraditório e da Ampla Defesa de previsão expressa na Constituição Federal em seu artigo 5o, incisos II, LV, LXXVIII e XXXV e o artigo 37, inciso I da Constituição Federal, caput, bem como a violação aos princípios da isonomia e contraditório. Requer ainda que seja provido o recurso e garantida a sua continuidade no concurso, que todos os testes físicos sejam filmados aferindo-se as reais condições físicas, seja-lhe garantido o direito de assumir a patente de Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
A Universidade do Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, onde aduz a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não ampara a pretensão recursal. Que a Lei Complementar Estadual no 555/2014, dispõe em seu art. 11, inciso VIII, a aprovação em que são requisitos para ingresso na Polícia Militar. “Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:... VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula; Ao final requer que seja inadmitido o Recurso Extraordinário, e caso venha a ser admitido pugna pelo total improvimento, visto que a decisão está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
É o Relatório. Fundamento e decido.
A Recorrente foi considerada INAPTA a prosseguir no concurso de Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter sido reprovada no teste de físico de sustentação na barra.
Alega que houve flagrante erro cometido pelo examinador da prova que deixou de dar a ordem de descer da barra, pretende que seja realizado novo teste físico.
A sentença julgou improcedente a pretensão de realização de teste físico ao concurso público para oficial da Polícia Militar, o acórdão da Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado.
O excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu em sentido contrário a respeito da possibilidade de realização de segundo teste de aptidão física, em regime de repercussão geral, Tema 335, decidiu em sentido contrário pretensão da Recorrente:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0335
RE 630733
Acórdão
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
16/05/2013
Se houve erro do avaliador como alega a Recorrente, isso é matéria fática que não objeto de Recurso Extraordinário. Assim a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe a impossibilidade de realização de novo teste físico.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 335, e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única